Tribunal: STF
Processo: HC 96500
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
   ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 
   LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. EXISTÊNCIA DE 
   CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. ORDEM 
   PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Segundo a orientação firmada, por 
   maioria, pelo Plenário do STF, em 5.2.2009, no julgamento do HC 
   84.078 (rel. min. Eros Grau), não é cabível a execução provisória 
   da pena imposta ao réu, ainda que esgotadas as vias 
   ordinárias.
Por conseguinte, até o trânsito em julgado da 
   condenação, só é admissível a prisão de natureza cautelar, o que 
   não é o caso dos autos.
Há de ser acolhido, portanto, o pleito 
   dos impetrantes, na parte em que objetiva impedir o início da 
   execução provisória da pena aplicada.
Por outro lado, no que se 
   refere ao pedido de fixação do regime prisional aberto e de 
   substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
   direitos, deve ser observado que o TRF da 3ª Região baseou-se na 
   existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu 
   (culpabilidade, motivos e conseqüências do crime) para fixar o 
   regime inicial semi-aberto e não substituir a pena privativa de 
   liberdade, o que encontra amparo, respectivamente, no art. 33, § 
   3º, e no art. 44, III, ambos do Código Penal.
Ademais, o 
   conhecimento dessas questões (regime prisional e substituição da 
   pena privativa de liberdade) demanda o reexame das circunstâncias 
   judiciais avaliadas negativamente na sentença condenatória, não 
   sendo o habeas corpus o meio processual adequado para tanto. 
   Precedentes (HC 94.847, rel. min. Ellen Gracie, DJe-182 de 
   26.09.2008).
Nesse contexto, incabível se mostram tanto a 
   alteração do regime prisional para o aberto, quanto a 
   substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 
   direitos.
Ordem parcialmente concedida, apenas para impedir o 
   início da execução provisória da pena, ficando ressalvada, por 
   outro lado, a possibilidade de decretação de prisão de natureza 
   cautelar, caso se revele necessária.